Tribunal: TJES
Processo: 5014398-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014398-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: RODOLFO RODRIGUES SCARTON

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVISÃO PERIÓDICA. LEI 14.441/2022. IRRETROATIVIDADE.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em que se discute se o auxílio-acidente concedido ao apelado, decorrente de acidente de trabalho em 31/05/2022, com pretérita concessão de auxílio-doença de 16/06/2022 a 16/08/2022 e deferimento do auxílio-acidente no dia seguinte à sua cessação, deve permanecer sem reavaliação periódica ou se se submete à revisão administrativa introduzida pela Lei n. 14.441/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei n. 14.441/2022, ao alterar o art. 101 da Lei n. 8.213/91 para incluir o auxílio-acidente no regime de reavaliação administrativa, alcança benefício cujo fato gerador e termo inicial são anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se, em matéria previdenciária, a lei vigente ao tempo do fato gerador ou da implementação dos requisitos do benefício (tempus regit actum), conforme orientação do STF (ARE 1172975 AgR).

3. O auxílio-acidente é devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2º), tendo o direito se consolidado antes de 02/09/2022.

4. A Lei n. 14.441/2022 não retroage para alcançar situação jurídica já consolidada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito adquirido.

5. Mantém-se a inaplicabilidade do regime de revisão periódica ao benefício anterior à vigência da Lei n. 14.441/2022, em linha com precedentes indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente rege-se pela lei vigente na data do implemento dos requisitos, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
.

2. A Lei n. 14.441/2022, que incluiu o auxílio-acidente no art. 101 da Lei n. 8.213/91 para fins de revisão administrativa, não incide sobre benefícios consolidados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 86, § 2º, e 101 (com alteração pela Lei n. 14.441/2022); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1172975 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2019, DJe 03/09/2019; TJMG, Apelação Cível 50070253620248130313, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 30/09/2025, pub. 08/10/2025 (com referências: STJ, AgInt no AREsp 1636633/RS; STJ, Súmula 85); TJMT, Apelação Cível 1008269-19.2023.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/05/2024, pub. 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação acidentária ajuizada por Rodolfo Rodrigues Scarton, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral, “
a fim de condenar o demandado na concessão de auxílio-acidente e mantê-lo até a aposentadoria do mesmo, quando deverá integrar o cálculo desta última, observado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício do segurado à época dos fatos e as seguidas atualizações, a partir da cessação do auxílio-doença. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, observada a legislação relativa a atualização de débitos da Fazenda Nacional.”.

Nas razões recursais de id. 16794647, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o auxílio-acidente é hoje benefício submetido a revisão periódica por força da Lei n. 14.441 de 02/09/2022; b) o ente federal está adstrito ao princípio da legalidade; c) o art. 101 da Lei n. 8.213/91 obriga o segurado em gozo de auxílio-acidente a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social; d) a sequela pode ser revertida por cirurgia, deixando de causar redução da capacidade; e e) a sentença deve ser reformada para prever a possibilidade de revisão periódica.

Contrarrazões apresentadas no id. 16794650, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o benefício de auxílio-acidente concedido ao apelado deve ser mantido de forma vitalícia até a sua aposentadoria ou se deve ser submetido ao regime de revisão periódica introduzido pela Lei n. 14.441 de 02/09/2022.

O cerne da controvérsia reside na aplicação temporal das normas previdenciárias diante da alteração legislativa que incluiu o auxílio-acidente no rol de benefícios passíveis de reavaliação administrativa.

De início, cumpre destacar que, conforme pacífico entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio do tempo rege o ato.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.12.2018. PECÚLIO POST MORTEM. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 285/1979 E LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF
. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.
2. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1172975 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

No caso em tela, o acidente de trabalho que resultou na amputação traumática de falange distal do dedo indicador da mão esquerda, ocorreu em 31/05/2022. Em decorrência desse evento, o apelado gozou de auxílio-doença no período de 16/06/2022 a 16/08/2022. Logo, sendo o auxílio-acidente devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o direito ao benefício consolidou-se em data anterior à publicação da Lei n. 14.441 de 02/09/2022.

Dessa forma, diante da irretroatividade da referida Lei n. 14.441/22, que alterou os termos do art. 101 da Lei n. 8.213/91 para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica apenas aos atos realizados após a sua entrada em vigor ou a benefícios cujos fatos geradores ocorreram sob sua égide.

Aplicar a nova regra de revisão periódica a um benefício anterior violaria o princípio da segurança jurídica e o direito adquirido, considerando que a lei nova não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob o império da legislação anterior.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ALCANCE - PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - REVISÃO PERIÓDICA DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.441/2022. - O termo inicial de pagamento do benefício previdenciário corresponde à data da cessação do último benefício anteriormente concedido na via administrativa (STJ, AgInt no AREsp 1636633/RS) - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85, STJ)
- Apenas o auxílio-acidente devido a partir de 05/09/2022 sujeita-se ao regime de revisão periódica instituído pela Medida Provisória 1.113/2022, convertida na Lei 14 .441/2022.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50070253620248130313, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/10/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 14.441/2022 AO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Conforme assente nas cortes de Superposição, os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio tempus regit actum. Logo, diante da irretroatividade da Lei n.º 14.441/2022, que alterou os termos do art . 101, da Lei n.º 8.213/91, para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica aos atos realizados após a sua entrada em vigor.
2 . Na hipótese, o acidente de trabalho (fato gerador) ocorreu na data de 10.07.2015, tendo como termo inicial da concessão do auxílio-acidente a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 31.01 .2022, ambos anteriores à vigência da Lei n.º 14.441/2022, de modo que aplicável, à espécie, o disposto no artigo 86, § 1º, da Lei n.º 8 .213/91. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4 . Sentença Mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008269-19.2023 .8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Assim, tem-se que o esforço argumentativo do apelante acerca do dever de fiscalização administrativa não sobrepuja a garantia constitucional de proteção ao direito adquirido e à estabilidade das relações previdenciárias firmadas antes da inovação legislativa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.